Tribunal: CARF
Processo: 14333.000121/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14333.000121/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.583 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
FRIGORÍFICO PARAGOMINAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2001
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte ou responsável.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. SÚMULA
CARF No 122.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade solidária imputada a terceiros
pelo crédito tributário lançado que não interpuseram impugnação ou recurso
voluntário.
ARBITRAMENTO.
A fiscalização está autorizada legalmente a lançar de ofício, arbitrando as
importâncias que reputarem devidas, com base em elementos idôneos de que
dispuser, quando a contabilidade da empresa não registrar o movimento real de
remuneração de segurados a seu serviço, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É devida a contribuição sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer
titulo, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14333.000121/2007-89
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.583 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000121/2007-89

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário da empresa D’Amazônia Indústria e Comércio Ltda. Por unanimidade de
votos, negar provimento ao recurso voluntário da notificada.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, lavrada contra a
empresa em epígrafe, no período de 01/1999 a 09/2001, inclusive 13o salário, referente a
contribuição social previdenciária, conforme Relatório Fiscal, fls. 62/71, correspondente a:
 contribuição previdenciária dos segurados empregados;
 contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e para outras
entidades e fundos, incidente sobre a remuneração paga a segurados
empregados, apurada com base em folhas de pagamento, GFIP, CNIS e
RAIS;
 contribuição da empresa incidente sobre a remuneração paga a
contribuintes individuais.
Foi atribuída responsabilidade solidária para as empresas Frigorífico Simental
Ltda, Frigorífico Guzerá Ltda, Frigorífico Centauro Ltda, Brasileira Indústria e Comércio Ltda,
Solução Indústria e Comércio Ltda, Coqueiro Indústria e Comércio Ltda e D’Amazônia Indústria
e Comércio Ltda, porque no exame da documentação apresentada pela notificada, bem como por
meio de outras informações obtidas em diligências, verificou-se a formação de um grupo
econômico de fato entre elas, intitulado GRUPO ULIANA.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 263/291,
alegando nulidade do lançamento, questiona a caracterização do grupo econômico de fato,
afirma que não cometeu ato simulado e alega cerceamento do direito de defesa. No mérito,
critica a aferição realizada e afirma que ocorreu bis in idem, pois já teve outras NFLDs lavradas
contra si.
Os autos foram baixados em diligência (fls. 375/377) para emissão de relatório
fiscal complementar (fls. 379/384) e intimação dos integrantes do grupo econômico.
As empresas Coqueiro Indústria e Comércio Ltda, D’Amazônia Indústria e
Comércio Ltda, Frigorífico Centauro Ltda, Solução Indústria e Comércio Ltda, foram
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.583 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000121/2007-89

cientificadas em 12/4/2004 (ARs de fls. 389/392). O serviço de fiscalização informou que não
houve devolução dos ARs das quatro outras empresas.
Em aditamento à impugnação datado de 27/4/2004, fls. 400/420, a notificada
apresentou novos argumentos, alegando não ter sido emitido MPF complementar, que a
notificação não poderia ser emendada, questiona a caracterização do grupo econômico.
Consta da Decisão Notificação – DN recorrida que apesar da falta de
comprovação da intimação de quatro empresas, “todas essas empresas aproveitaram a reabertura
de prazo que lhes foi concedido, apresentando impugnação ao Relatório Fiscal Complementar
das Notificações e dos Autos de Infração”, sendo consideradas tempestivas as impugnações
apresentadas.
Especificamente para o presente processo, somente foi apresentado aditamento à
impugnação pela notificada. As demais empresas solidárias não apresentaram defesa. Consta da
DN que as empresas componentes do grupo econômico, apresentaram defesa aos créditos
previdenciários contra si lavrados, não impugnando os créditos lançados contra as demais
empresas do grupo.
Foi proferida a Decisão Notificação – DN 12.401.4/0160/2005, fls. 497/525, que
julgou o lançamento procedente, assim ementada:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PREVIDENCIARIO. INTIMAÇÃO.
SANEAMENTO.
CONTRIBUIÇAO
PREVIDENCIARIA.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL COMPLEMENTAR. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. CONTRIBUICÕES DA EMPRESA E DO
SEGURADO. CONTRIBUIÇÃO NÃO RECOLHIDA.
O comparecimento do contribuinte notificado supre a falta ou irregularidade da
intimação dos atos processuais.
Os vícios processuais que não estejam elencados no art. 31, da PT/MPS/520/2004
permitem o saneamento da falta, nos termos do art 32, da mesma portaria.
Não cabe a emissão do Mandado de Procedimento Fiscal Complementar quando da
confecção de Relatório Fiscal e Relatório de Co-responsáveis Complementar.
Se no exame da documentação apresentada pela notificada, bem como através de outras
informações obtidas em diligências, a fiscalização constatou a formação de grupo
econômico de fato, não há como negar a legitimidade do procedimento fiscal que
arrolou as empresas componentes do grupo e seus sócios como sendo co-responsaveis
pelo credito previdenciário lançado.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições dos segurados a seu serviço e a
recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas a qualquer título aos segurados a seu serviço.
O lançamento por arbitramento é atitude extremada e só é utilizado pelo Auditor Fiscal
de Contribuições Previdenciárias ante a recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
As empresas notificada e responsáveis solidárias foram cientificadas da DN (ARs
de fls. 531/535 e 546/547).
Cientificado da DN em 29/8/2005 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 534), a
responsável solidária D’Amazônia Indústria e Comércio Ltda apresentou recurso voluntário em
27/9/2005, fls. 538/542, no qual questiona a caracterização do grupo econômico e a
responsabilidade solidária a ela atribuída.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.583 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000121/2007-89

Cientificado da DN em 6/7/2006 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 546), o
contribuinte notificado apresentou recurso voluntário em 17/08/2006, fl. 550, no qual solicita
seja reavaliada toda a matéria apresentada na impugnação.
A DN foi revista de ofício, com retificação do lançamento para exclusão da
rubrica terceiros, conforme DN 12.401.4/0298, de 11/10/2006, fls. 566/572, sendo reaberto o
prazo para apresentação de recurso.
A notificada foi cientificada desta segunda DN em 8/12/2006 (AR à fl. 589) e as
responsáveis solidárias foram cientificadas conforme ARs de fls. 590/596.
O contribuinte notificado apresentou recurso voluntário em 9/1/2007, fl. 600, no
qual solicita seja reavaliada toda a matéria apresentada na impugnação. As responsáveis
solidárias não apresentaram recurso.
Conforme despacho de fl. 603, o prazo recursal se encerrou em 8/1/2007, sendo
intempestivo o recurso apresentado. Também não fora efetuado o depósito recursal.
Consta do despacho de fl. 631 que foi negado seguimento ao recurso voluntário
face à inexistência de comprovação de garantia de instância.
Em despacho de fl. 659 há informação de que o depósito recursal não é mais
necessário e o processo foi encaminhado ao CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.

RECURSO DA EMPRESA SOLIDÁRIA D’AMAZÔNIA
A responsável solidária D’Amazônia Indústria e Comércio Ltda não apresentou
impugnação ao crédito tributário constante do presente processo.
Após a emissão da primeira DN, que fora reformada, a citada solidária apresentou
recurso. Cientificada da segunda DN, que reformou a primeira, com reabertura do prazo para
recurso, nada foi apresentado.
Mesmo admitindo que tenha sido apresentado o recurso, isso porque a primeira
DN fora reformada, ele não pode ser conhecido.
No caso, a responsável solidária D’Amazônia não apresentou impugnação ao
crédito tributário. Apenas veio a se manifestar nos autos por ocasião da primeira abertura do
prazo recursal.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte (Decreto 70.235/72, art. 17), ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
No caso, uma vez não impugnado o lançamento pela solidária, não se instaurou o
contencioso administrativo em relação a ela.
A Súmula CARF no 162, assim determina:
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.583 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000121/2007-89

O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Assim, não se conhece do recurso apresentado pela empresa D’Amazônia
Indústria e Comércio Ltda.
RECURSO DA NOTIFICADA
ADMISSIBILIDADE
Conforme consta no despacho de fl. 659, não há mais necessidade de depósito
recursal.
Contudo, cabe ainda avaliar a questão da tempestividade do recurso voluntário.
Conforme Aviso de Recebimento - AR de fl. 589, o contribuinte foi cientificado
da Decisão-Notificação 12.401.4/0298 em 8/12/2006, sexta-feira, iniciando-se o prazo para
apresentação do recurso no primeiro dia útil seguinte, segunda-feira, 11/12/06, terminando em
9/1/07, terça-feira. Logo, o recurso apresentado é tempestivo, devendo ser conhecido
(equivocada a conclusão apresentada no despacho de fl. 603).
RAZÕES RECURSAIS
Na única folha de recurso apresentada, o contribuinte notificado solicita que seja
reavaliada toda a matéria apresentada na impugnação.
Conforme consta na decisão recorrida, o contribuinte apresenta as seguintes
razões na impugnação e aditamento à impugnação:
a) Alega ausência de MPF.
Sobre o MPF, deve ser observada a Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
b) Que o lançamento é nulo por ter havido desconsideração da pessoa jurídica e
que não há prova concreta da existência do grupo econômico, questionando a
responsabilidade solidária atribuída.
Assim consta na decisão recorrida:
Não há que se falar em cerceamento à liberdade na constituição das atividades da
impugnante, pois não foi caracterizada pelos AFPS notificantes a desconsideração da
pessoa jurídica. Diante das evidências extremamente consistentes de que as empresas
formam um grupo econômico, o que houve por parte da fiscalização foi a imposição da
solidariedade pelas obrigações previdenciárias entre essas empresas. Assim, o Fisco
Previdenciário não imputou á defendente qualquer ato de simulação ou evasão fiscal,
como afirmado em sua peça contestatória.
Como se vê, não houve desconsideração da pessoa jurídica.
Quanto à atribuição de responsabilidade solidária, deve ser observado o comando
da Súmula CARF no 172:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
c) Questiona o lançamento e o arbitramento efetuado.
Assim consta da decisão recorrida:
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.583 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000121/2007-89

68. Conforme informado no Relatório Fiscal já mencionado, trata-se de débito
constituído por contribuições devidas à Seguridade Social incidentes sobre os valores
relativos à remuneração paga ou creditada aos segurados empregados e contribuintes
individuais, tendo os montantes das bases de cálculo sido obtidos com base em
arbitramento por não ter a notificada apresentado a documentação contábil e financeira
solicitada pela fiscalização.
69. Destarte, o lançamento por arbitramento, utilizando-se a técnica da aferição indireta,
é atitude extremada e só foi utilizado pelos Auditores Fiscais de Contribuições
Previdenciárias, em virtude da não apresentação da documentação contábil e financeira,
para determinação das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada
aos segurados empregados, na forma dos artigos 20 e 22, da Lei n.° 8.212/1991 e aos
segurados contribuintes individuais de acordo com art. 22, Inciso III, da mencionada
Lei.
70. A Lei do Custeio da Previdência Social, Lei n.° 8.212/91, no Art. 33, caput, dispõe
da competência do INSS arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais e o § 3.° do referido diploma autoriza o lançamento por
arbitramento, ao dispor que:
§ 3.° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do seguro Social - INSS e o
Departamento da Receita Federal- DRF podem, sem prejuizo da penalidade
cablvel; inscrever de oflcio importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ónus da prova em contrário” (grifei).
71. Observe-se que o lançamento por arbitramento tem chancela no Código Tributário
Nacional, Art. 148, ao dispor que: “Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome
em consideração o valor ou o preço de bens, direitos ou serviços ou atos jurídicos, a
autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço.
sempre que sejam omissos ou não mereça fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente
obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou
judicial" (grifei).
72. Assim sendo, o lançamento por arbitramento tem embasamento legal e foi feito em
função de elementos que o próprio ordenamento legal oferece, ou pelo menos autoriza.
E foi o que ocorreu no presente levantamento, vez que referidos lançamentos foram
pautados em critérios previstos em regulamento, estando instruído por circunstanciado
Relatório Fiscal, que apresenta os requisitos de convicção, segurança e objetividade,
face a justificação para a adoção da medida, a indicação dos critérios e parâmetros que
serviram de base à apuração do débito, período da ação fiscal, além de outros,
possibilitando assim, a ampla contestação de cada uma das parcelas componentes do
débito.
73. Conforme consulta realizada no Sistema Informatizado da Previdência Social –
CNIS, fls. 104/249, os Auditores Fiscais notificantes detectaram através da RAIS e da
GFIP, que houve pagamento de remuneração aos segurados empregados no período de
01/1999 a 09/2001.
[...]
79. Isto posto, considerando que a defendente não apresentou a documentação
financeira e contábil, a conduta fiscal não poderia ter sido outra: buscar subsídios no
Sistema Informatizado desta Instituição para assim, aferir a remuneração dos segurados
empregados. Este fato está discriminado no Relatório Fiscal de fls. 59/68.
80. Em assim sendo, os critérios e parâmetros utilizados no arbitramento foram os
que melhor espelharam a realidade da empresa para o Fisco e se mostram dentro
da razoabilidade, não implicando em equívoco ou arbitrariedade, conforme
alegado pela defendente. Ressalto que o método de aferição utilizado pelos AFPS
encontra-se totalmente amparado pela legislação vigente, conforme já explicitado.
(grifo nosso)
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.583 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000121/2007-89

81. A defendente, em sua peça de defesa ressalta que apresentou toda a documentação
exigida na ação fiscal. Todavia, não foi o ocorrido, pois conforme item 10 do Relatório
Fiscal às fls. 59/68, os auditores notificantes informam que na Junta Comercial do
Estado do Pará - JUCEPA, a última contabilidade formalizada pela impugnante foi em
03/08/92, e nem mesmo nessa fase processual, usada para apresentação de provas, a
empresa juntou ou disponibilizou sua escrituração contábil para a devida análise fiscal.
Ressalte-se aplicação do auto de infração n.° 35.510.011-8 pela não apresentação de
documentos ou livros relacionados com as contribuições para a Seguridade Social, quais
sejam: Livros Diário, Razão, Caixa (1992 a 04/2002), Livro/Ficha de Registro de
Empregados (01/92 a 06/01), Folhas de Pagamento (01/92 a 06/01), GFIP/GRFP (01/99
a 06/01), Fichas de Salário-Família (01/92 a 06/01), Recibos de Rescisão de Contrato de
Trabalho, Recibos de Aviso Prévio e Férias, RAIS (1992 a 2002), Livro de Registro de
Entrada de Mercadorias n.° 01, O2 e 03, Declaração de Imposto de Renda - Pessoa
Jurídica (1992 a 2001), Contrato com Arrendatários (1992 a 06/02) e Mapa de Abate de
Animais (1992 a 04/02).
[...]
84. Logo, considerando que cabe à impugnante o ônus da prova em contrário, de
acordo com o Art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991, sem que tenha a mesma,
apresentado argumentos ou provas que possam elidir a notificação, inclusive não
disponibilizando em momento algum os livros contábeis revestidos das
formalidades legais, para a apuração da real situação dos fatos, mantenho a NFLD
em questão, que foi lavrada em estrita consonância com a legislação
previdenciária, segundo os fundamentos legais de fls. 52/56 do presente e o que
prescreve o Art. 30 da Lei n° 8.212 de 24/07/1991, com as alterações posteriores. (grifo
nosso)
Restando devidamente avaliado o mérito do lançamento e a aferição indireta
realizada, não há reparos a fazer na decisão de piso.
Cumpriu-se o que determina a Lei 8.212/91, artigo 33, na redação à época
vigente:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a",
"b" e "c" do parágrafo único do art. 11; e ao Departamento da Receita Federal-DRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas "d" e "e" do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os
órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções previstas legalmente.
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa
ou ao segurado o ônus da prova em contrário. (grifo nosso)
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário da empresa
D’Amazônia Indústria e Comércio Ltda e negar provimento ao recurso voluntário da notificada.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.583 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000121/2007-89

Fl. 674
DF CARF MF
Original